Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716781-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: C. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO MONTEIRO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação cominatória (Processo no 0706396-22.2020.8.07.0020), ajuizada por C.M.M., determinou que a ré autorizasse a internação da autora em UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00 (ID 63799046 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16882636), a agravante informa que não negou ou limitou os pedidos formulados em favor da agravada, de forma que antes de tomar conhecimento da decisão judicial já havia autorizado a sua internação. Assevera, dessa forma, que tendo sido cumprida integralmente a medida liminar não é o caso de aplicação de multa por descumprimento. Argumenta que há fundamentos contratuais para a negativa de internação, em razão do período de carência, contudo, por mera liberalidade, autorizou o tratamento da agravada. Defende, ainda, que o valor da multa é desproporcional e desarrazoado e que o prazo é exíguo e incompatível com a obrigação imposta. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão excluindo a aplicação de multa no caso de descumprimento da medida ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor e estendendo o prazo para cumprimento. Preparo comprovado (ID 16882644). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos, verifica-se que a r. decisão determinou que a agravante autorizasse o tratamento médico indicado à agravada (ID 63799046 dos autos originais): Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, no limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias para efetividade da medida. A agravante insurge-se contra essa decisão com a finalidade de impedir a aplicação da penalidade nela prevista pelo seu descumprimento. Confira-se (ID 16882637): Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Ocorre que a recorrente afirma em seu recurso que concedeu tempestivamente a autorização de internação em UTI, conforme solicitado. Ademais, consta nos autos do processo de origem documento denominado Guia de Solicitação de Internação emitido pela agravante que comprova a efetiva autorização de internação (ID 63929930 dos autos originais). Nesse contexto, evidencia-se a ausência de interesse recursal, uma vez que a r. decisão foi concretamente cumprida e, assim, não há fundamento para a incidência da multa. Com isso, obsta-se o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator